Tribunal: STF
Processo: Rp 1438
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-10
Data de publicação: 1988-03-10

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO
ACRE. COMERCIO INTERESTADUAL. FIXAÇÃO DE PREÇOS MINIMOS.
- NORMAS EDITADAS NO ESTADO DO ACRE, QUE PROIBEM A SAIDA DE TORAS
DE MADEIRAS DO TERRITÓRIO ESTADUAL, BEM COMO ESTABELECEM PAUTA DE
PREÇOS MINIMOS PARA A SAIDA DE PRODUTOS VARIOS. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO (CF, ARTS. 8.-XVII-'L' E 'H' E 18-
PARAGRAFO 1.).
- REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, E EM PARTE PREJUDICADA.